Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700061-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE HOBERTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. ERRO DE FATO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Verificado que o autor não expôs os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido concernente ao erro de fato, nesse ponto, por inépcia, extingue-se o processo sem resolução do mérito. 2. A ação rescisória com base no art. 966, inc. V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. 3. No caso, o acórdão rescindendo aplicou fundamentadamente a lei, dando a interpretação possível relativamente à Gratificação Militar de Segurança Institucional (GMSI), criada pela Lei distrital 5.007/2012, ao considerar que o servidor público aposentado desde 05/04/2004, não tem direito ao recebimento por se tratar de novo regime remuneratório destinado exclusivamente aos militares da ativa. 4. Processo extinto sem resolução do mérito em parte e, no mais, pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 37, inciso XIV, da Constituição Federal, e 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a procedência de seu pedido rescisório, pois teve seu direito adquirido à incorporação da Gratificação Militar de Segurança Institucional violado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior e, por segundo, para que fosse possível dissentir da conclusão do órgão julgador, seria preciso o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE DOLO E PROVA FALSA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 966, III E VI, DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA ACERCA DA AUSÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Não há como infirmar as conclusões da Corte de origem quando resultantes da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda. Súmula n. 7/STJ. 3. O êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do art. 966, V, do CPC/2015, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto. Inexistência, na hipótese" (AgInt nos EDcl na AR 5.853/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 01/03/2019). 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1530183/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/12/2019) (g.n.). Ademais, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA AFRONTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA TÃO SOMENTE NO ART. 966, V, DO CPC/2015 ("VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA"). CORREÇÃO DE PRETENSA INJUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF. 1. A matéria discutida na presente rescisória, relativa à suposta violação dos arts. 3o do CPC/1973 e 206, § 1o, II, do CC/2002, bem como da Resolução n. 293/2013 da ANAC, encontra obstáculo processual a sua análise, tendo em vista que, para o julgamento das teses apresentadas na rescisória, sob o enfoque do art. 966, V, do CPC/2015 ("violar manifestamente norma jurídica"), é indispensável que elas tenham sido decididas no acórdão rescindendo, o que não ocorreu neste caso. 2. Quanto à alegação de afronta aos arts. 768, 785 e 884 do CC/2002, também não merece acolhimento a rescisória, nos termos da Súmula n. 343/STF. Sustenta a parte autora que a jurisprudência do STJ possui precedentes (REsp n. 1.708.326/SP e EREsp n. 1.523.744/RS) no sentido de que faz jus à pretensão por enriquecimento ilícito somente aquele que sofreu o consequente empobrecimento, tendo arcado com o débito que ensejou a alegada ilicitude. Ocorre que o acórdão recorrido está fundamentado em outros julgados do STJ, que tratavam especificamente de contratos de seguro, nos quais se reconheceu que o adquirente do bem resguardado tem direito à indenização securitária, sob a condição de não ter a venda aumentado o risco segurado, independentemente de quem quitou o prêmio, o qual, por conseguinte, teria suportado a perda patrimonial. Foram citados os seguintes julgados: REsp 188.694/MG, AgRg no REsp 302.662/PR, REsp 600.788/SP, REsp 600.169/ES, entre outros. 3. Assim, nos termos em que proposta a discussão, a rescisória não merece conhecimento, segundo a Súmula n. 343/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 4. Ademais, ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes. 5. No caso, a interpretação dada aos arts. 757, 758, 760 e 824 do CC/2002, no sentido de que a parte então recorrente, ora autora, teria enriquecido indevidamente, fazendo jus o adquirente, então recorrido, à indenização, não significou afronta direta às referidas normas. Ao contrário, partiu de premissa firmada em vários precedentes do STJ, segundo a qual, em regra, cabe ao comprador a cobertura contratada sobre o bem alienado, tendo a empresa ora demandante se locupletado por meio de sua mora contratual - ao não transferir o bem formalmente ao comprador, como previsto no pacto de compra e venda - e por não ter comunicado à seguradora a alienação da aeronave. 6. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2019) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o desenlace da controvérsia se deu com análise e interpretação da Lei Distrital 5.007/2012 e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009